Tribunal: TJMT
Processo: 1037770-11.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037770-11.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), WILLIAN MONTENEGRO GONÇALVES (APELADO), THASSIA LORENA DE ANDRADE DIAS - CPF: 004.969.381-69 (ADVOGADO), INGRID DE SOUZA EICKHOFF - CPF: 996.866.191-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – FUNÇÃO MOTORISTA – DIAGNÓSTICO – ARTRODESE NA COLUNA VERTEBRAL LOMBAR ASSOCIADO A LOMBALGIA CRÓNICA E OBESIDADE - LAUDOS PERICIAIS – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES HABITUAIS

- DIREITO AO RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ REABILITAÇÃO EM OUTRA FUNÇÃO QUE LHE GARANTA SUBSISTÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reconhecida por prova pericial que a incapacidade do Segurado é parcial e permanente para as funções habituais, com possibilidade de reabilitação em outra atividade, é possível o restabelecimento do Auxílio-Doença até a reabilitação em função outra que lhe assegure subsistência (art. 59 da Lei no 8.213/91).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, na Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença, que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, condenou a Autarquia Previdenciária restabelecer ao Autor o benefício do Auxílio-Doença, a partir do dia 01/04/2017 até sua total reabilitação em outra atividade (id. 154596674).

A Autarquia previdenciária busca a reforma da sentença sob o argumento de
ausência de preenchimento de todos os requisitos para restabelecimento do benefício postulado pelo Recorrente. E, ainda, pelo fato de o
laudo pericial registrar que Recorrido exerce outra função, ou seja, está reabilitado para atividade laboral. Logo, não faz
jus
ao pleito.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reforma a sentença recorrida (id. 154596677).

O Apelado contrarrazoou o recurso, contrapondo as alegações aventadas (id. 154596681).

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça se absteve em manifestar no feito (id. 161744389).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório acima explicitado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, em face da sentença
que condenou a Autarquia Previdenciária restabelecer ao Autor, Recorrido, o benefício do Auxílio-Doença, a partir do dia 01/04/2017 até sua total reabilitação em outra atividade (id. 154596674).

Consta que a
Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença
, proposta
por
William Montenegro Gonçalves
,
atualmente com 37 anos, motorista, em desfavor
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, ajuizada perante a Justiça Federal, visa o reconhecimento de incapacidade laboral, para fim de recebimento do Auxílio-Doença, em decorrência de cirurgia na coluna, ocorrida em 03/06/2016, necessária devido problemas desenvolvidos na coluna em razão de seu trabalho, que lhe resultou em

incapacidade para as suas atividades laborais habituais. Além disso, pleiteia indenização por danos morais (id. 154595659).

Discorre que foi beneficiário do
Auxílio-Doença (espécie 91),
sob o no 610.474.129-4, com duração até
31/03/2017. Contudo, teve indevidamente indeferida a prorrogação do benefício, mesmo com apresentação de atestados médicos de que se tratava de portador de
Espondilose Cervical, Discopatia Degenerativa Cervical, Protrusão Discal de C3-C4, Protrusão Discal de base larga C4-05, Protrusão disca, base larga C5-C6 e C6-C7 (Hérnia de Disco), que comprovam sua incapacidade para a função habitual de motorista
(id. 154595659, págs. 10 a 18).

Na Justiça Federal foi declinada a competência para a Justiça Estadual, por versar a ação sobre benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho (id. 154595660, pág. 28).

O magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido da ação, nos seguintes termos
(id. 154596674)
:

“(...) Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE
procedente o pedido formulado na inicial, para determinar ao INSS o restabelecimento do auxílio-doença ao autor WILLIAN MONTENEGRO GONÇALVES, desde 01/04/2017 até a sua total reabilitação em outra atividade, restando improcedente o pedido de indenização por dano moral. (...)”

Irresignada, a Autarquia Previdenciária sustenta, em síntese, ausência de preenchimento de todos os requisitos para restabelecimento do benefício postulado pelo Recorrente. Além disso, o fato de o
laudo pericial registrar que o Recorrido exerce outra função, ou seja, encontra-se reabilitado para atividade laboral diversa
(id. 154596677).

A prova revela que o Recorrido, atualmente com 37 anos de idade, ensino fundamental completo, motorista entregador, sofreu acidente de trabalho que lhe incapacitou para suas atividades laborais, cujo diagnóstico foi de Artrodese na coluna vertebral lombar (CID Z98.1), associado a lombalgia crônica (CID M54.5) e obesidade

(CID E66), inclusive já submetido à cirurgia na coluna, na região lombar, o que lhe conferiu o direito ao Auxílio-Doença, registrado sob o no 610.474.129-4,

até 31/03/2017,

quando foi indevidamente cessado por decisão da Recorrente (id. 154596653).

Veja que os laudos periciais, elaborados nos anos de 2017 e 2019, por
experts
de confiança dos juízos federal e estadual, respectivamente acostados aos ids. 154595691 e 154596664, não deixam dúvidas acerca da incapacidade parcial e permanente do Recorrente para o exercício da sua função habitual. Confira-se:

“(...)

(...)”

“(...)

4. DISCUSSÃO:

“Periciando com o diagnóstico de artrodese na coluna vertebral lombar, associado a lombalgia crônica e obesidade, estando atualmente sem acompanhamento médico e em uso eventual de medicamentos, conforme relato. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando suas patologias compensadas clinicamente.
Pelo histórico clínico e laboral podemos afirmar que o periciando apresenta incapacidade definitiva para a atividade laborativa anteriormente desempenhada – motorista entregador. “

5. CONCLUSÃO

“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente
.” (...)”

Em que pese o Recorrido ter declinado, no momento da perícia, que para sobreviver passou a fazer “espetinhos/cachorro quente” para vender, no período noturno,

tal situação não lhe retira o direito ao Auxílio-Doença, na medida em que resta evidente que necessitava manter sua sobrevivência, já que se encontrava incapacitado para suas funções habituais.

No caso em apreço, não se sabe a que “custo” o Recorrido exerceu outra função enquanto aguardava julgamento de ação judicial para ver restabelecido o benefício cessado indevidamente, notadamente por sua enfermidade estar diretamente ligada à lesão na coluna.

Logo, comprovada a incapacidade do Recorrido, para as atividades laborais habituais e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe assegure subsistência, faz
jus
ao restabelecimento do Auxílio-Doença, nos termos do artigo 59 da Lei no
8.213/1991
.

Não foi outro o entendimento, devidamente fundamentado, do magistrado singular na sentença recorrida. Cita-se:

“(...) Neste contexto, depreende-se que as conclusões periciais, em comum, atestaram para a incapacidade permanente do requerente à atividade de
MOTORISTA
, restando, portanto, dirimida a questão em tal ponto.

(...)

Assim, na questão posta, torna-se
irrelevante
para o deslinde da causa, a conclusão pericial de que o segurado-requerente não apresenta incapacidade laborativa para a
atividade atual
(autônoma/informal), na medida que a legislação preconiza a incapacidade para a
atividade habitual
, que, no caso concreto, é a de
motorista profissional
, que vincula o segurado à Previdência Social e faz incidir a literalidade da Lei 8.213/91: (...)

“
“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado
para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual
por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Nesta perspectiva, convém ressaltar que ao empregado, entregue à própria sorte e exposto a um verdadeiro “limbo previdenciário”, pois deixou de receber os salários do empregador quando se encontra em momento de fragilidade em sua saúde e teve cessado o benefício previdenciário quando ainda incapacitado para a sua profissão habitual, não restou alternativa que não fosse o trabalho informal para garantir a sobrevivência.

Não há, de outra via, como ignorar que antes da cessação do benefício de auxílio-doença, incumbiria ao Instituto-requerido zelar para que o segurado fosse readaptado no local de trabalho ou mantido o benefício, ante a sua
incapacidade permanente
para a profissão
habitual
de motorista.

A esse respeito:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-DOENÇA. MOTORISTA PROFISSIONAL. REABILITAÇÃO.
Tendo o corpo clínico da Autarquia certificado o restabelecimento clínico e considerando que o contribuinte individual não faz jus ao auxílio-acidente, caberia ao INSS encaminhar o segurado (motorista de furgão) ao programa de reabilitação, a fim de que possa efetivamente aprender novo ofício que lhe proporcione se sustentar sem sobrecarregar a sua saúde
, tampouco colocar em risco a vida de terceiros no trânsito em face da sequela constatada pelo perito do Insituto Previdenciário, nos termos dos artigos 18, III, alínea c, 62 e 89 a 93 da Lei 8.213/91. (TRF-4 - AC: 50015497320184047212 SC 5001549-73.2018.4.04.7212, Relator: JORGE ANTONIO MAURIQUE, Data de Julgamento: 07/08/2019, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC).

(...)

Portanto, o conjunto probatório arregimentado, notadamente os laudos periciais, demonstram que as sequelas descritas nos exames representam incapacidade parcial e permanente para a atividade laborativa do autor. Porém, a sua condição permitirá reabilitação, uma vez que não apresentou limitação funcional total e permanente para outras atividades.

(...)

Outrossim, a parte autora faz jus à concessão do auxílio-doença até sua efetiva reabilitação, por prazo indeterminado, nos termos do art. 62 da Lei de Benefícios.

Assim, reunidos os requisitos do art. 59 da Lei 8.213/1991, a concessão do auxílio-doença é de rigor. (...)”

Dentro desse contexto fático-jurídico, não restam dúvidas acerca do preenchimento dos requisitos necessários ao restabelecimento do benefício (qualidade de segurado, carência e a incapacidade), nem da indevida decisão da Recorrida em cessar o pagamento do benefício, sem que lhe fosse promovida sua reabilitação em outra função que lhe garanta a subsistência.

Sendo assim, o restabelecimento do benefício do Auxílio-Doença é providência que se impõe, a partir do dia imediato a cessação indevida, já que não se trata de novo benefício, mas de retomada de uma relação equivocadamente interrompida, conforme pacífico entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA
E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
ACIDENTE DE TRABALHO
–
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE
–– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42, DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS –
REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONSTATADA – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO
– PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE –
TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
– TEMA N.° 862, DO STJ - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte Apelante é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez. (...)” (N.U 1000426-42.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

Forte nessas razões, CONHEÇO A APELAÇÃO, interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social, e NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo a sentença ser mantida incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023